Tribunal: TJDFT
Processo: 0752890-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752890-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN MONDADORI MERIDA AGRAVADO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de repetição de indébito referente a valor pago a maior, no 0714573-72.2024.8.07.0007 (Id 255286192 dos autos de origem), ajuizada por FRANKLIN MONDADORI MERIDA em desfavor de QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pela parte autora (Id. 250167130) em face da proposta de honorários periciais (Id. 237693187), fixados pelo perito judicial no valor de R$ 4.250,00. É o relatório. Decido. A fixação dos honorários periciais deve ser realizada com fundamento na complexidade da prova, na capacidade do profissional, bem como no tempo necessário para o completo exame das questões que devem ser esclarecidas. No presente caso, a parte impugnante não apresentou elementos técnicos ou documentos que comprovassem a suposta excessividade dos honorários inicialmente sugeridos, limitando-se a impugnação genérica. Entendo que a referida quantia se mostra razoável, diante da natureza da perícia a ser realizada e do grau de zelo exigido no trabalho. Dessa forma, indefiro a impugnação apresentada pela parte autora e, por consequência, homologo os honorários periciais no valor de R$ 4.250,00. No mais, defiro o pedido de parcelamento dos honorários periciais em duas parcelas. Intime-se o autor para realizar o depósito judicial da primeira parcela no valor de R$ 2.125,00 no prazo de 5 (cinco) dias, e a segunda parcela no valor de R$ R$ 2.125,00 até o dia 05 de dezembro de 2025, sob pena de preclusão da possibilidade de produção da prova, devendo arcar com o ônus de sua desídia. Efetuado o depósito da segunda parcela, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se.” O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) com a petição inicial já apresentou laudo técnico sobre o valor pago a maior tendo remunerado o profissional; (ii) a perícia tem como finalidade apenas examinar extratos e outros documentos a serem apresentados pelo réu em juízo, e verificar qual é o valor que deveria ter sido pago, não se tratando de análise complexa que justifique os honorários fixados no valor de R$ 4.250,00; (iii) apesar de não ser beneficiário da gratuidade de justiça o valor compromete seu orçamento, o exercício do direito de ação (art. 5o, inc. XXXV, da CF) e o direito à produção de prova, podendo resultar na improcedência do pedido formulado; (iv) em se tratando de relação de consumo, a instituição financeira detém melhores condições técnicas e econômicas para suportar o ônus da prova, justificando a inversão do ônus da prova, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio processual; (v) sucessivamente, pretende o pagamento dos honorários em oito parcelas, com início da perícia após o pagamento da primeira, afastando a exigência do pagamento integral. Requer o deferimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade dos honorários periciais e impedir a decretação de preclusão da produção da prova. Em provimento definitivo, pugna pela redução dos honorários à metade, R$ 2.125,00, cujo pagamento seja dividido em três parcelas, com início dos trabalhos após a quitação da primeira. Subsidiariamente, pretende o pagamento dos honorários fixados na decisão agravada em oito parcelas com início dos trabalhos após o depósito da primeira. Preparo recursal (Id 78948509). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ressalte-se que, por não se tratar de fase de cumprimento de sentença, mas de conhecimento, a questão poderá ser passível de alegação em preliminar apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Contudo, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Passo à análise dos autos. De pronto, impõe-se consignar que o pedido subsidiário de pagamento parcelado em oito vezes só foi declinado em sede recursal, razão pela qual não foi objeto de análise no juízo de origem, o que caracteriza inovação e viola o princípio da dialeticidade recursal. E, no caso, o agravante discorda da determinação da realização da perícia às suas expensas e do valor fixado a título de honorários periciais com pagamento em duas parcelas, razão pela qual pugna pela redução do montante fixado e pagamento em três parcelas, com o início dos trabalhos após o pagamento da primeira parcela. Na decisão saneadora proferida no dia 27/05/2025 (Id 78947042 – Pág. 275), consta que: “Embora se trate de relação de consumo, não se justifica a inversão do ônus da prova, pois não há indícios de hipossuficiência técnica ou dificuldade probatória por parte do autor. Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especificamente quanto à alegação de erro nos cálculos realizados pela parte requerida.” Em face desta decisão o agravante interpôs o AGI0725633-29.2025.8.07.0000 que não conhecido por intempestividade (Id 78947042 – Pág. 327), com trânsito em julgado. Assim, a questão referente a distribuição do ônus da prova não pode ser objeto de reapreciação no presente recurso, sob pena de violação aos arts. 505 e 507 do CPC. Em relação à pretensão de redução do valor dos honorários periciais e seu pagamento em três parcelas, observa-se que tal questão não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco o “risco” de julgamento de improcedência se insere na hipótese de urgência que ampare a mitigação na forma do Tema Repetitivo 988 STJ. Isso porque, a análise da urgência, a que se refere o Tema Repetitivo 988 do STJ se dá, principalmente, sob a ótica da utilidade ou não da aguição em momento futuro, levando-se em conta a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais produzidos, de modo a impedir que se imponha ao processo eventual retrocesso indesejado ou situação jurídica que não possa ser corrigida no futuro, o que não é a hipótese dos autos. Na esteira desse entendimento, confiram-se precedentes deste eg. TJDFT: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão que fixou o valor dos honorários periciais pode ser objeto de agravo de instrumento; e (II) estabelecer se há urgência que justifique a mitigação do taxativo rol do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. O agravante não apresentou argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas em casos de urgência, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Tese de julgamento: “1. A decisão que fixa honorários periciais não é passível de agravo de instrumento, por não ser hipótese contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do CPC.” ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III, 1.009 e 1.015. (Acórdão 2010900, 0744692-37.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, ante a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito federal contra decisão que, na fase de conhecimento, fixou honorários periciais em R$3.750.00 (três mil setecentos e cinquenta reais) e determinou ao ente federativo réu o adiantamento de metade do valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que fixa o valor dos honorários periciais e determina o adiantamento de parte do montante, motivo pelo qual o pronunciamento que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento deve ser mantido. 4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1961080, 0746525-90.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA ATINENTE À PRODUÇÃO DE PROVAS. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. 1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da prova pericial e delimitar seu objeto, em face de seu livre convencimento para a solução da lide. Outrossim, a decisão que indefere o pedido para limitar o objeto da perícia, insere-se no campo da instrução probatória, e não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Insta destacar que, não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível aferir se o objeto da perícia foi delimitado adequadamente. 3. A impugnação apresentada pelo agravante, contra o valor estabelecido na proposta de honorários periciais, teve como único argumento a necessidade de limitação do objeto da prova, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é a medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1931421, 0731355-78.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital